Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033333-46.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO VILELA COUTO RECORRIDO: CEZÁRIO BRAGA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVL. PRECEDENTES STJ. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS. AGIOTAGEM. TAXA DE JUROS. SUPERIOR AO DOBRO DO LEGAL. DECRETO 22626/33. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. DEVIDA. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INOCORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM ART. 85 §2o, CPC. PREFERENCIAL E EXCLUDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade ou da coerência. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada. 2. A sentença não foi omissa quanto ao pedido de abatimento dos lucros cessantes, uma vez que o Juízo monocrático considerou que o perito não atestou a fidedignidade do resultado mensal informado, se limitando a considerar o montante no cálculo. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. 3. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento, a planilha apresentada e a prova técnica produzida, concluindo que autores pagaram valores em excesso, mas que não restou configurada a simulação ou vício sobre os consentimentos manifestados por ocasião da celebração dos negócios jurídicos. Preliminar de falta de fundamentação da sentença rejeitada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.280.825, relatado pela ministra Nancy Andrighi, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para as ações de reparação civil com base em inadimplemento contratual é de 10 (dez) anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil. 4.1. O caso dos autos trata de cobrança excessiva de juros relativos a empréstimo, realizado sob a prática de agiotagem. No caso em exame, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. 5. A agiotagem corresponde à prática de emprestar dinheiro a taxas de juros elevadas, sem autorização legal para tanto. 5.1. In casu, constatada a cobrança abusiva diante da estipulação de taxa de juros superiores ao dobro legal nos empréstimos celebrados, necessária a restituição dos valores cobrados a maior, uma vez que a conduta é ilegal, de acordo com o exposto no Decreto 22.626/33. 6. Na simulação, o agente disfarça sua real intenção declarando uma vontade referente a ato ou negócio jurídico inexistente utilizando a aparência de legalidade para lesar interesses de terceiros. 6.1. O contrato simulado é nulo, subsistindo o contrato dissimulado (art. 167, §1o, I e II, do Código Civil). Diante da não comprovação do vício social alegado, em que pese a configuração da prática de agiotagem, não é o caso de anulação dos negócios jurídicos. 7. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. 7.1. Determinada a condenação em pecúnia, não há razão para que a condenação aos honorários seja fixada de forma diversa do parâmetro do valor da condenação, sendo imprescindível a aplicação do art. 85, §2o, do CPC. 8. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Dano moral não configurado. 9. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 10. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional seria de 3 (três) anos, por se tratar de restituição de valores por suposto enriquecimento sem causa; c) artigo 465, § 1o, inciso III, do CPC, afirmando que, na produção da prova pericial, não teriam sido obedecidos os prazos processuais legais, os quais deveriam ter sido obedecidos; e d) artigo 373, inciso I, do Código Civil, porquanto entende que caberia aos recorridos o ônus probatório de apresentar as planilhas com os alegados juros excessivos; e e) artigo 1o, parágrafo único, da MP 2.172-32/2001, sustentando que a planilha de cálculos apresentada de forma unilateral não poderia servir de base para demonstrar a prática da agiotagem. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b”, “c” e “d”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (ID 28124758). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não deve seguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o acórdão recorrido se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Tampouco merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindos do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil)” (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 23/05/2019). No mesmo sentido: AgInt no Resp 1533276/MG, relator Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 26/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso I, e 465, § 1o, inciso III, ambos do CPC, e ao arguido dissenso jurisprudencial, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Em que pese os argumentos dos réus/apelantes a respeito da imprestabilidade da prova pericial produzida, em razão da intempestividade da apresentação dos quesitos e do pagamento dos honorários periciais, denota-se que configuraria rigor excessivo deixar de considerar o laudo pericial tão somente pela intempestividade no preenchimento de requisitos formais, verifica-se que antes da elaboração da perícia as partes foram intimadas para dizer se possuíam alguma objeção à realização dos trabalhos do perito na forma determinada, e na oportunidade, ambos os réus/apelantes não manifestaram qualquer oposição à realização da prova técnica. No que tange à fundamentação da sentença em prova única apresentada pelos autores, incumbiria aos réus, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ou ainda, apontar vícios nas planilhas apresentadas com a inicial para que a prova ofertada fosse desconsiderada e o direito dos autores afastado, contudo a parte ré não se desincumbiu de seu ônus. Por outro lado, foi realizada perícia contábil para análise da documentação apresentada pelos autores, tendo sido o laudo utilizado, em conjunto com as provas testemunhais produzidas, como fundamentação para o convencimento do juízo na condenação dos réus ao ressarcimento dos juros abusivamente cobrados (ID 22179092 e 221799094)” (ID 2310634). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 1o, parágrafo único, da MP 2.172-32/2001, bem como à suscitada divergência pretoriana, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (ID 28124758). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027